Tribunal: TJBA
Processo: 8052386-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052386-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FABIO DALTRO DOS SANTOS Advogado(s): VIRGILIO OLIVEIRA DALTRO AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A Advogado(s):GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA INSTRUÇÃO DA INICIAL. DISCUSSÃO CONTRATUAL EM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IRRELEVÂNCIA DO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO PARA PURGA DA MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo financiado. O recorrente sustenta nulidade da ação pela ausência de apresentação do contrato original, existência de ação revisional discutindo cláusulas contratuais e possibilidade de depósito das parcelas em atraso, além de requerer gratuidade de justiça e suspensão da medida liminar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de apresentação do contrato original de alienação fiduciária compromete a validade da ação de busca e apreensão; (ii) saber se a existência de ação revisional do contrato impede o processamento ou justifica a suspensão da ação de busca e apreensão; (iii) saber se o pagamento ou depósito de parcelas vencidas é suficiente para afastar a mora e impedir a apreensão do bem alienado fiduciariamente. III. Razões de decidir 3. A petição inicial da ação de origem foi devidamente instruída com o contrato e com notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, demonstrando a constituição válida em mora e autorizando a concessão da liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/69. 4. A legislação especial que disciplina a alienação fiduciária estabelece que a comprovação da mora, ainda que relativa a apenas uma parcela do financiamento, autoriza a concessão da medida liminar de busca e apreensão. 5. O entendimento jurisprudencial consolidado afasta a existência de conexão entre ação revisional de contrato e ação de busca e apreensão, ainda que ambas se refiram ao mesmo instrumento contratual, por possuírem causas de pedir distintas. 6. Também não se configura prejudicialidade externa, pois, após a alteração promovida pela Lei nº 10.931/2004 no Decreto-Lei nº 911/69, a purga da mora exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, não sendo suficiente o pagamento ou depósito de parcelas isoladas. 7. Não demonstrada a quitação integral do débito no prazo legal nem reconhecida judicialmente eventual abusividade contratual apta a descaracterizar a mora, não há fundamento para revogar a decisão que deferiu a medida liminar. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A comprovação da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para autorizar a concessão da liminar de busca e apreensão em contrato garantido por alienação fiduciária. 2. A existência de ação revisional de contrato não gera conexão nem prejudicialidade externa em relação à ação de busca e apreensão fundada no mesmo instrumento contratual. 3. Nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, a purga da mora exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, não sendo suficiente o pagamento ou depósito de parcelas vencidas. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, 320, 931 e 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º; Lei nº 10.931/2004. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.09.2021, DJe 23.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052386-79.2025.8.05.0000, sendo Agravante Fabio Daltro dos Santos e Agravado o Banco Hyundai Capital Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator